Tribunal: TJDFT
Processo: 0748164-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0748164-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JERONIMO PORCINIO DOS SANTOS AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Faculto ao agravante justificar o cabimento do presente recurso em face da aparente ausência de conteúdo decisório do pronunciamento judicial recorrido, a teor do art. 10, do CPC. Intime-se. Brasília, DF, em 27 de novembro 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator